Tribunal: TJSP
Processo: 2350091-50.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. Caso em Exame
1.Pedido de habeas corpus impetrado em favor de Renato Viana Santos contra ato do Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente e 1a Vara Criminal de Itaquaquecetuba. O paciente cumpre pena de cinco anos em regime inicial fechado por furto e roubo. Alega-se que o lapso para progressão de regime

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM.
I. Caso em Exame
1.Pedido de habeas corpus impetrado em favor de Renato Viana Santos contra ato do Juízo das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente e 1a Vara Criminal de Itaquaquecetuba. O paciente cumpre pena de cinco anos em regime inicial fechado por furto e roubo. Alega-se que o lapso para progressão de regime e livramento condicional foi concedido há um ano, mas não houve redistribuição do processo, violando direitos fundamentais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na demora na redistribuição do PEC no 0000369-67.2022.8.26.0278 ao Juízo competente, impedindo a análise do pedido de livramento condicional.
III. Razões de Decidir
3. A liminar foi concedida para redistribuição urgente do processo.
4. Informações do Juízo do DEECRIM – 5a RAJ confirmam a necessidade de novo cálculo de penas e apreciação dos pedidos pendentes. A redistribuição foi efetivada em 29/11/2024.
IV. Dispositivo e Tese
5. Concede-se a ordem, convalidando-se a medida liminar deferida.
Tese de julgamento: 1. A demora na redistribuição de processos pode violar direitos fundamentais. 2. A concessão de liminar pode ser necessária para garantir a celeridade processual.